Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712470-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS SOUSA COSTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Tendo em vista a publicação dos Acórdãos dos Processos paradigmas representativos de controvérsia afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1085, manifestem-se as partes pelo prazo sucessivo de 10 dias. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator